Tribunal: TJDFT
Processo: 0734651-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação sob o procedimento comum ajuizada por SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPACOES LTDA em face de KESIA DE ALMEIDA PAZ E OUTROS, diante do pedido de homologação de acordo firmado com os réus PEDRO VALENTIM SILVA, EDINA HORT SILVA e PEDRO LEONARDO SILVA, assim se pronunciou: “Incabível a homologação do acordo (ID. 105321537) por envolver direito dos demais requeridos e confundir-se com o mérito da causa, conforme já explicado no momento do indeferimento da tutela requerida (ID. 114017164). Faculto à autora requerer a desistência do feito quanto a Pedro Valentim Silva e a Pedro Leonardo Silva. Intimo-a para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias, devendo, inclusive, neste lapso, informar se deseja a citação por edital da requerida Rita Marques, medida que fora deferida (ID. 105318600), sendo, porém, desconhecido o seu cumprimento.” (id Num. 137224858 - Pág. 1) Argumenta a Agravante, em síntese, que o acordo deve ser homologado, eis que os senhores Pedro Valentim Silva e Pedro Leonardo Silva são tão vítimas quanto a Agravante. Aduz que se simplesmente peticionar solicitando a retirada de ambos do polo passivo, tal fato irá lhe prejudicar, pois todos os argumentos inseridos no acordo simplesmente serão anulados, de forma que os Agravados deverão permanecer nos autos, apresentar defesa, dentre outras peças. Preparo regular. (ID Num. 40294002 - Pág. 1; Num. 40294003 - Pág. 1) É a suma dos fatos. De inicio, convém ressaltar que objeto da Decisão agravada, por dizer respeito à homologação de acordo, confunde-se com o mérito da causa, hipótese, portanto, que se amolda ao disposto no artigo 1.015 , II do CPC. Cabivel, portanto, o Agravo de Instrumento. Ocorre que não obstante o cabimento do recurso, há óbice ao seu conhecimento. Isso porque, conforme consta do pronunciamento judicial e como se constata em consulta aos autos de origem, o pedido de homologação do referido acordo já havia sido submetido ao Juízo por ocasião da apreciação do pedido de tutela de urgência, proferida em 31 de janeiro de 2022 (ID Num. 114017164 - Pág. 2) quando consignou o i. Magistrado: “Em que pese as alegações da parte autora, o pedido liminar, na forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações, seja quanto à inclusão do nome do Sr. Marcos Tolentino da Silva no quadro societário da empresa Sistema Norte de Radiofusão Ltda, seja quanto à homologação do acordo celebrado entre dois dos réus, somente será possível mediante a devida instrução processual, de forma que haverá de ser decidido por ocasião do julgamento da ação, quando se terá uma melhor compreensão dos fatos apresentados, após a necessária dilação probatória.” Observa-se que o Autor-Agravante reiterou o pedido em 11/05/2022 à pag. 2 do ID Num. 124285583, em 02/06/2022, à pag. 2 do ID Num. 126774150 e novamente, em 15/09/2022, à pag. 1 do ID Num. 136878766 - Pág. 1. Em que pese a Decisão ora agravada haver registrado o descabimento da homologação requerida, não significa reapreciação da questão sob novos fatos e fundamentos, tanto que o I. Magistrado se reportou aos fundamentos pretéritos, salientando que o descabimento da homologação já havia sido explicado no ID 114017164, quando do indeferimento da tutela requerida. Está evidenciado, portanto, que o pedido de homologação de acordo que deu azo à Decisão ora agravada, cuida-se de pedido de reconsideração. Todavia, é por demais sabido que embora muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. Sendo assim, afigura-se intempestivo o presente Agravo de Instrumento, pois há muito ultrapassado o prazo para se insurgir contra a Decisão de ID 114017164. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator